Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. POSSE. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Embargos de terceiro com a pretensão liminar de suspender o cumprimento provisório de sentença proposto pelos embargados relativamente à imissão na posse de imóvel rural.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a tutela provisória para suspender os efeitos do cumprimento provisório de sentença em relação à imissão dos embargados na posse do imóvel e determinar a manutenção do embargante na posse do bem até ulterior deliberação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a prova da posse do terceiro embargante sobre o imóvel litigioso, que ensejou a suspensão das medidas constritivas em tutela provisória, art. 678 do CPC/2015, observadas as alegações dos embargados de posse de má-fé e de fraude à execução.
III – Razões de decidir
4. A posse exercida sobre o imóvel pelo terceiro embargante é incontroversa e a análise da alegação dos embargados de má-fé e de alienação em fraude à execução demanda ampla dilação probatória no Primeiro Grau, por isso mantida a decisão de deferimento da tutela provisória, com fundamento no art. 678 do CPC/2015.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 678.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792019, 0724951-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023.